Tribunal: TJMT
Processo: 1041182-37.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041182-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCEICAO DE JESUS RAMOS FERREIRA - CPF: 630.976.301-63 (APELANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – REJEITADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALORES DIVERGENTES DAS MÉDIAS HISTÓRICAS – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A realização de perícia técnica que responde de forma fundamentada aos quesitos das partes, atestando o regular funcionamento do medidor, afasta alegação de cerceamento de defesa.

O requisito da dialeticidade recursal resta atendido quando as razões da apelação enfrentam, ainda que de forma sintética, os fundamentos adotados na sentença recorrida, permitindo ao órgão julgador reexaminar as premissas que embasaram o
decisum
.

A cobrança de consumo de energia respaldada por laudo técnico idôneo não caracteriza falha na prestação do serviço, não ensejando indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1041182-37.2023.8.11.0041

APELANTE: CONCEIÇÃO DE JESUS RAMOS FERREIRA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCEIÇÃO DE JESUS RAMOS FERREIRA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais, Lucro Cessante e Pedido de Tutela Antecipada nº 1041182-37.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando regular a cobrança das faturas de energia referentes ao período impugnado, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante narra, em suas razões, que reside sozinha na unidade consumidora UC 6/1890735-2 e que, a partir de julho de 2023, foram emitidas faturas com consumo extremamente superior à sua média histórica, apesar de não ter havido alteração de rotina, aquisição de aparelhos, aumento de moradores ou qualquer circunstância que justificasse elevação tão acentuada.

Sustenta que a prova pericial produzida é nula por violação ao art. 473 do CPC, pois teria sido elaborada de forma superficial, sem realização de medições técnicas com instrumentos adequados (amperímetro, voltímetro, analisador de energia elétrica), limitando-se a mera inspeção visual.

Alega que tal deficiência configurou cerceamento de defesa e que, por se tratar de relação de consumo, incumbia à concessionária comprovar a higidez do medidor e a legitimidade das cobranças.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja cassada a sentença e determinada a realização de nova perícia técnica; subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade das faturas impugnadas, com refaturamento pela média histórica, devolução em dobro de eventuais valores pagos indevidamente e condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão dos ônus sucumbenciais (Id. 319463508).

Por sua vez, a apelada Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A apresenta contrarrazões defendendo, inicialmente, a impugnação da justiça gratuita, sob o argumento de que a apelante não comprovou sua hipossuficiência econômica mediante documentos aptos, limitando-se a apresentar mera declaração unilateral.

Sustenta, ainda, a preliminar de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença.

No mérito, argumenta que não houve irregularidade nas cobranças, pois as leituras das faturas impugnadas foram confirmadas
in loco
, inexistindo qualquer vício no medidor, conforme laudo do IPEM/MT, que atestou seu perfeito funcionamento, e laudo pericial judicial, o qual concluiu pela inexistência de defeito sistêmico de medição, fuga de corrente ou manipulação.

Destaca que fatores externos – como ondas de calor, elevação abrupta das temperaturas no Estado, uso de aparelhos de refrigeração e eventual presença de eletrodomésticos antigos – podem explicar o aumento natural do consumo, conforme documentação técnica anexada.

Aduz que a autora não produziu prova capaz de infirmar tais conclusões técnicas, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Refuta, também, a existência de dano moral, afirmando tratar-se de mero aborrecimento decorrente de cobrança legítima.

Ao final, requer o desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença (Id. 319463511).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 322108899).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CONCEIÇÃO DE JESUS RAMOS FERREIRA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ao fundamento de que a prova técnica produzida nos autos demonstrou a regularidade do medidor, a inexistência de falha na leitura, bem como a compatibilidade entre o consumo registrado e as faturas emitidas, inexistindo, por consequência, ato ilícito imputável à concessionária.

Antes de adentrar o exame das questões preliminares, cumpre registrar que permanece hígida a concessão da
justiça gratuita
deferida à autora na origem, uma vez que não houve alteração fática capaz de infirmar o estado de hipossuficiência anteriormente reconhecido.

A documentação juntada aos autos evidencia que a apelante aufere rendimentos compatíveis com a condição de pessoa de baixa renda, não havendo demonstração pela parte contrária de melhora econômica ou fundamento idôneo para revogação do benefício.

Em consonância com o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência não foi elidida, razão pela qual deve ser preservada a gratuidade judiciária durante toda a tramitação recursal.

Inicialmente, a apelante suscita
cerceamento de defesa
, sustentando que a instrução não lhe teria oportunizado todos os meios necessários para comprovar suas alegações. Tal preliminar, contudo, não merece guarida.

O processo foi amplamente instruído, especialmente mediante a realização de perícia técnica sobre o equipamento de medição instalado em sua unidade consumidora.

O laudo pericial apresentado, seguido de complementação igualmente fundamentada, enfrentou todos os quesitos formulados pelas partes, esclarecendo, de forma categórica, que o medidor se encontra em perfeito funcionamento, sem qualquer falha ou irregularidade (Ids. 319463486 e 319463498).

Não houve pedido de produção de prova que tenha sido indeferido injustificadamente, tampouco foi demonstrada utilidade de qualquer diligência complementar capaz de alterar o convencimento do juízo.

A propósito:

“APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA.
LAUDO PERÍCIAL. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS FATURAS
. IMPROCEDÊNCIA. DECURSO DO PRAZO SEM IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. PRECLUSÃO. CONCLUSÃO PERICIAL CLARA E INCONTESTÁVEL. MANUTENÇÃO DA ÍNTEGRA DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Perícia judicial clara no sentido de não existência de irregularidades nas faturas impugnadas, de modo que os pedidos devem ser mantidos como improcedentes
. 2- Parte apelante/autora intimada a se manifestar sobre o laudo e nada disse, de modo que se ocorreu a preclusão de qualquer impugnação, agora feita em apelação, em argumentos que não convencem.”
(TJ-MT - AC: 10583509120198110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

Assim, conclui-se que o magistrado conduziu adequadamente a instrução, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo prejuízo à parte apelante.

Afasta-se
, pois, a alegação de cerceamento de defesa.

A apelada também suscita preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
, sob o argumento de que as razões do recurso não impugnariam adequadamente os fundamentos da sentença.

Todavia, verifica-se que a recorrente ataca expressamente a conclusão sentencial relativa à regularidade do equipamento, à licitude das leituras realizadas e à inexistência de falha da concessionária, razão pela qual há evidente correlação lógica entre a motivação da sentença e a fundamentação recursal. Ainda que os argumentos se mostrem frágeis, não se pode afirmar que sejam dissociados do decisum impugnado.

A dialeticidade foi, pois, atendida.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito, que não comporta acolhimento.

A controvérsia posta advém da alegação de que as faturas emitidas a partir de julho de 2023 seriam discrepantes e incompatíveis com o consumo real da apelante, que reside sozinha e afirma adotar rotina de baixo uso energético.

Foram impugnadas as seguintes faturas:

ü

Julho/2023 – 234 kWh – R$390,13

ü

Agosto/2023 – 279 kWh – R$461,27

ü

Setembro/2023 – 374 kWh – R$598,27

ü

Outubro/2023 – 413 kWh – R$659,64

ü

Novembro/2023 – 446 kWh – R$711,89

ü

Dezembro/2023 – 582 kWh – R$900,32

Contudo, tais alegações foram integralmente infirmadas pela prova técnica produzida nos autos.

O perito judicial, profissional imparcial e incumbido de realizar exame detalhado do medidor, declarou que o equipamento se encontra em perfeito estado, sem apresentar falhas de leitura, vícios internos, manipulação, travamento ou defeito de qualquer natureza.

Constatou, ainda, que as leituras lançadas nas faturas correspondem exatamente às leituras registradas no aparelho, inexistindo qualquer divergência entre os dados coletados e os valores faturados.

É relevante destacar que a conclusão pericial foi clara ao afirmar que, caso tenha havido percepção de aumento incomum de consumo por parte da apelante, tal fenômeno decorreu de fatores externos ao funcionamento do medidor e, portanto, estranhos à esfera de responsabilidade da concessionária.

O laudo e sua complementação enfatizam que não há indicativo técnico que sinalize erro sistêmico, cobrança estimada, falha operacional ou divergência na metodologia de leitura.

Os documentos técnicos trazidos aos autos pela própria concessionária e reproduzidos nas contrarrazões corroboram essas conclusões, reafirmando que o procedimento de leitura ocorreu regularmente e que as oscilações de consumo refletem variações concretas no uso de energia.

Embora a autora alegue na inicial que seu consumo médio mensal seria de aproximadamente
100 kWh
, o laudo pericial evidencia que tal assertiva não se sustenta diante da carga instalada e dos equipamentos encontrados na residência, pois o perito, ao aplicar a metodologia de cálculo prevista na ABNT NBR 5410 e considerando a potência nominal, o tempo de uso diário e as características dos eletrodomésticos existentes —
como geladeira, freezer, ar-condicionado, chuveiro elétrico, televisão e lâmpadas LED
— estimou um consumo técnico mensal de
621,30 kWh
, valor significativamente superior ao declarado pela consumidora, o que demonstra incompatibilidade entre a média alegada na exordial e o consumo potencial efetivo decorrente dos aparelhos instalados e de seu uso regular conforme constatado em vistoria (Id. 319463486 - Pág. 12).

Nesse cenário, a apelante não logrou demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, qualquer elemento probatório capaz de infirmar o parecer técnico, o qual se mantém sólido, completo e coerente com o conjunto probatório.

Não se desincumbiu de provar a existência de defeito no serviço, ônus que lhe competia, tampouco evidenciou erro de faturamento, divergência entre leitura física e leitura registrada ou qualquer irregularidade que pudesse comprometer a higidez das cobranças impugnadas.

Ressalte-se que o mero inconformismo com o valor da fatura, desacompanhado de prova técnica idônea, não autoriza a interferência judicial em relação ao consumo efetivamente apurado.

Consequentemente, inexistindo falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar, pois ausente o ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A simples cobrança de valores relativos ao consumo efetivo, quando comprovada sua regularidade, não gera dano moral, tampouco configura abuso, especialmente porque não houve corte indevido, inscrição irregular em cadastro restritivo ou conduta coercitiva por parte da concessionária.

As situações vivenciadas pela apelante, embora desconfortáveis sob a ótica subjetiva do consumidor, não ultrapassam o limite dos meros aborrecimentos cotidianos, incapazes de gerar lesão extrapatrimonial indenizável.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA REDE INTERNA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR
- SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO. O consumidor de Unidade Consumidora pertencente ao Grupo A (média/alta tensão), é responsável pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o § 2º, do artigo 30 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Aneel. Não demonstrado que o segurado adotou as medidas de proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, fica afastada a alegação de falha na prestação do serviço pela concessionária e, portanto, ausente o dever de indenizar. No caso, mesmo diante da indicação no laudo de dano no equipamento (balança) ter decorrido de oscilação de tensão na rede elétrica, não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço pela concessionária apelante, porque não há nos autos provas de que a segurada adotou as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, de modo que fica afastada a aplicação do artigo 599, § 2º da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10087286020218110045, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DE CONSUMO –
FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, inobstante o Recorrente alegue que o consumo dos meses de novembro 2020 (740 kWh), dezembro de 2020 (550 kWh) e de janeiro de 2021 (350 kWh) foram superiores à média das faturas anteriores, o histórico de consumo apresentado com a peça de defesa mostra que não destoa dos demais meses, ou seja, anteriormente houve consumos semelhantes, a exemplo dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, em que o consumo faturado foi de 630 kWh e 670 kWh, respectivamente. Assim, se não houve variação significativa entre os meses, não há falar em inexistência dos débitos e o recálculo das faturas. Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado. Improcedência mantida.”
(TJ-MT 10022520920218110044 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À AJG – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas.”
(TJ-MT 10162546120198110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Assim, considerando a robustez da prova pericial, a ausência de elementos que comprovem irregularidade e a plena conformidade das cobranças com o consumo registrado, mantém-se a sentença em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se incólume a sentença que reconheceu a regularidade do medidor, a legitimidade das cobranças e a inexistência de dano moral indenizável.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono da parte requerida já obteve arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026